Tribunal: STF
Processo: HC 202012
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, p. 2):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA DE 4 ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. É idônea a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado cuja pena haja sido fixada em quantum igual ou inferior a 4 anos de reclusão, se houve valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 
    2. Na hipótese, o agravante foi condenado a 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e, uma vez que as instâncias ordinárias sopesaram as circunstâncias do delito em desfavor do agente, foi estabelecido o regime intermediário, nos termos do art. 33, § 3º, do CP. 
    3. Embora as instâncias ordinárias hajam fixado o regime inicial semiaberto com base exclusivamente no quantum da pena, é possível que o STJ, para dizer o direito – e exercer, portanto, sua soberana função de jurisdictio –, encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem sem que esteja configurada reformatio in pejus. 
    4. Agravo regimental não provido
    Busca-se, em suma, o redimensionamento da pena-base fixada em desfavor do paciente. 
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente